Tribunal: TCU
Processo: 035.124/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desaparecimento de dinheiro da Agência dos Correios do Jardim Ingá/Luziânia-GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de desfalque de numerário verificado na agência de Jardim Ingá - Luziânia/GO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Meire Grand de Jesus Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Meire Grand de Jesus Souza: 9.2.1. com fundamento no art. 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, condená-la ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/10/2018 71.570,32 9.2.2. com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/1/2018 526,67 26/9/2019 (2.251,03) Crédito 5/2/2020 155.459,52 9.3. aplicar à Sra. Meire Grand de Jesus Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pela Sra. Meire Grand de Jesus Souza, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar a Sra. Meire Grand de Jesus Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, "i" e 270, do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Goiás, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Sra. Meire Grand de Jesus Souza; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta, no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.